Tribunal: TJPA
Processo: 0812672-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812672-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS DA SILVEIRA BUENO NETO, GALAPAGOS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA, FENIX CURTIDORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR EM EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA TERCEIRA. NÃO FAZ PARTE DA CDA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo da formação da Certidão de dívida Ativa, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente.

2.

Na prática, tem-se caso de redirecionamento da execução a empresa terceira, com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

3.

Houve plausibilidade para o deferimento do desbloqueio, tão somente, dos ativos financeiros e bens das empresas, possibilitando que estes sejam previamente citados para apresentação de bens à penhora e, após regular contraditório e/ou frustrada essa possibilidade, ser implementada a medida constritiva mais gravosa.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento para reconhecer a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como proceder ao desbloqueio dos ativos e bens das empresas, para que seja viabilizada a citação prévia para pagar ou nomear bens à penhora, permanecendo os demais termos da decisão agravada, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 0810231- 39.2021.8.14.0006.

Inconformado, o agravante alega, da nulidade da decisão agravada, indevido provimento monocrático do recurso de agravo de instrumento, rol taxativo de hipóteses e jurisprudências citadas no decisum recorrido que não se enquadram no disposto na lei processual.

Pontua ainda da decisão proferida fora, e também diversa, dos limites do agravo de instrumento, da decisão extra petita e violação dos artigos 141 e 492, CPC.

Aduz do incidente de desconsideração da personalidade jurídica totalmente inaplicável à ação inicial de medida cautelar fiscal, possibilidade de adoção de medidas de constrição antes da citação dos réus, esvaziamento da medida em caso de entendimento contrário e distinguishing dos arrestos invocados.

Por fim, alega da ausência dos requisitos necessários ao provimento do agravo de instrumento, da inexistência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
do
periculum in mora inverso
e do necessário restabelecimento da decisão
a quo.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de Agravo Interno seja conhecido e provido, para que seja acolhida a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação aos termos do art. 932, CPC, a fim de possibilitar a remessa dos autos a esse órgão colegiado para julgamento do Agravo de Instrumento; Se não for acolhido tal alegação – o que se cogita apenas pela observância do princípio da eventualidade – requer o agravante que seja acolhida a tese de nulidade face ao julgamento recorrido ter sido extra petita, em patente ofensa aos arts. 141 e 492, CPC; Caso venham a ser afastadas todas as preliminares suscitadas – o que se cogita apenas para fins de argumentação –, requer o Estado do Pará o provimento do presente Agravo Interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada em sua totalidade, uma vez ser inaplicável ao caso a necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica por se tratar de ação inicial de medida cautelar fiscal, tendo sido devidamente comprovada, através do distinguishing feito, a total a inaplicabilidade das jurisprudências colacionadas ao presente caso, com posterior restabelecimento da decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Verifica-se que as empresas agravadas não figuram como sujeito passivo das execuções fiscais e, segundo alegado no corpo da petição inicial, os fatos geradores ocorreram entre 2002 a 2010, e as empresas alegaram indevida a sua inclusão, tendo em vista que foi constituída e deu início às suas atividades no mês de junho de 2014.

Ressalte-se que não há que falar em decisão extra petita, tendo em vista que o fato de ter discorrido sobre a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas agravadas no polo passivo da demanda
se deu no plano da análise
de
um dos pedidos feitos,

qual seja, de
ilegitimidade passiva, em razão dos fatos geradores terem ocorrido antes de sua constituição, não havendo como figurar como sujeito passivo da obrigação.

Com efeito, diante das matérias postas na decisão de 1º grau e que motivaram o arresto dos bens de terceiros, quais sejam, confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes, ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social, a par da inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA (certidão de dívida ativa), leva à demonstração da efetiva necessidade de instauração do IDPJ em casos como o dos autos.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS TERCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR.

1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n. 1.775.269/PR, DJe 1º/3/2019, ratificou entendimento no sentido de que não é preciso instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC/2015) no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, nas hipóteses em que o nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo que o nome não esteja no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.
Todavia, na hipótese de se pretender "[o] redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, [deve haver a] comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora".

2. No caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal a quo entendeu pelo redirecionamento da execução a empresas terceiras somente com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 17/08/2021 a 23/08/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.

III - O IDPJ MOSTRA-SE VIÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES NA AÇÃO EXECUTIVA PRETENDE QUE O CRÉDITO SEJA COBRADO DE QUEM NÃO FIGURE NA CDA E NÃO EXISTA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ASSIM ENTENDIDA AQUELA FUNDADA NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. PRECEDENTES
.

IV - Equivocado o entendimento fixado no acórdão recorrido, que reconheceu a incompatibilidade total do IDPJ com a execução fiscal.

V - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para o reexame do agravo de instrumento com base na fundamentação ora adotada.

(REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Em certo trecho do voto, explicitando a ementa, assim se manifestou a Min. relatora:

“IV. Panorama jurisprudencial a respeito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ em sede de ação executiva fiscal para a cobrança de crédito tributário

No plano jurisprudencial, a discussão trazida encontra-se emoldurada em acórdãos deste Superior Tribunal, como o demonstram os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3. O REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL A PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORIGINALMENTE EXECUTADA, MAS QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NO ATO DE LANÇAMENTO (NOME NA CDA) OU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN, DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL, TAL COMO CONSTA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, DAÍ PORQUE, NESSE CASO, É NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5. Recurso especial da sociedade empresária provido. (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.02.2019, DJe 01.03.2019 – destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019. [...]

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.759.512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 18.10.2019 – destaques meus).

Ausente, portanto, dissenso nesta Corte Superior acerca do não cabimento do IDPJ no que tange à parte que figure na Certidão da Dívida Ativa - CDA; ou que venha a compor o polo passivo da ação em decorrência de pedido de redirecionamento da execução fiscal ancorado em responsabilidade tributária em sentido estrito (arts. 134 e 135 do CTN).

Além de não cabível o IDPJ para tais partes, a eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a outros executados daquele feito mostra-se indiferente para aquelas (e.g. cujo nome consta da CDA), justamente para preservar a efetividade da execução, que prosseguirá quanto aos demais devedores.”

Dessa forma, fica clarividente que o redirecionamento da execução fiscal com base na temática posta e enquadrada na decisão agravada (arts. 134 e 135, do CTN), no caso específico, torna imprescindível, vale dizer, indispensável, a instauração do IDPJ, repita-se, neste caso concreto, consoante acima demonstrado pelos arestos colacionados, daí porque, por este prisma, entendo, nesse momento processual, pela suspensão da decisão recorrida, neste aspecto.

Além do posicionamento do STJ, não posso deixar de considerar, também, o fato de que o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas 0017610- 97.2016.4.03.00000, ampliou a interpretação atual do Superior Tribunal de Justiça acerca da compatibilidade da Lei das Execuções Fiscais com o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ),
julgando indispensável a instauração do incidente para a comprovação de responsabilidade tributária em execução fiscal em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto, além de inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.

O acórdão foi publicado em maio/2021 e a tese fixada foi a seguinte:

"Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, artigo 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

Obviamente, a matéria haverá de ser apreciada pelo STJ, que já tem precedente sobre o tema, para, sob o rito de recursos repetitivos, cuja decisão será vinculante, deliberar na forma do estabelecido no CPC/2015. Porém, desde logo, entendo imprescindível, no caso em concreto, considerando as temáticas postas na decisão recorrida, quais sejam: confusão patrimonial, responsabilidade tributária, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito etc., a necessidade da instauração do IDPJ como admitido pelo STJ e, mais recentemente, em sede de IRDR, pelo TRF-3ª Região.

Referido tema, inclusive, já foi objeto de discussão perante a 2ª Turma de Direito Público, o agravo de instrumento nº0809374-45.2020.8.14.0000, de minha relatoria:

TJPA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO A MAIOR NA CONTA DOS AGRAVANTES. PREJUDICADO. NOVA DECISÃO DE DESBLOQUEIO DA DIFERENÇA ENCONTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA ANÁLISE DE LIMINAR BASEADA EM DOCUMENTOS SIGILOSOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PLAUSIBILIDADE PARA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO À DECISÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PERANTE A VARA DE FALÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DA MAGISTRADA DE SILENCIOSA SUCESSÃO EMPRESARIAL E EVENTUAL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE. SUCESSÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO SOBRE A FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2. Resta prejudicada a insurgência dos agravantes quanto ao valor bloqueado a maior, uma vez que houve nova decisão de desbloqueio do valor excedente.

3. Não há óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, com vistas vista conceder efetividade ao processo e concreto perigo de dano a Fazenda Pública. Art. 9º, parágrafo único e incisos, do CPC/2015.

4. Imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos, quando demonstrado nos elementos a indicar o reconhecimento da sucessão empresarial com ineficácia da personalidade jurídica para a cobrança da dívida ativa, evidenciado grupo econômico abrangendo pessoas físicas e jurídicas que, em tese, cometeram fraude à execução, pelo que se torna necessária a instauração do incidente. Precedentes do STJ e do TRF-3ª Região.

5. Resta plausível a insurgência quanto à ausência de prévia agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, haja vista, que a medida constritiva foi processada de maneira mais gravosa, sendo pertinente a graduação de medidas constritivas, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes.

6. Não merece prosperar o inconformismo de violação da sentença da Vara de Falências, tendo em mira que ressalva existente na decisão agravada.

7. Há evidência nos autos de que houve sucessão da empresa para outros membros da família e para empresas que tinham como sócios o mesmo ramo familiar a reclamar a instauração do IDPJ.

8. Não há razão para o afastamento da responsabilidade tributária dos agravantes diante de evidências de sucessão e confusão patrimonial a reclamar a instauração do IDPJ.

9. Não há razão para a desconsideração sobre a existência de fraude à execução, uma vez que há robusta documentação que permite o reconhecimento de grupo econômico que implicam, em consequência, a adoção de medidas constritivas a reclamar a instauração do IDPJ.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 6780908, julgado em 18/10/2021, processo sob sigilo)

No que se refere ao questionamento de ausência de citação das empresas agravadas para pagar ou nomear bens, entendo que, de fato, a medida agravada determinou a medida cautelar de arresto, como bloqueio dos bens móveis, imóveis e valores, via RENAJUD e SISBAJUD, no valor da dívida, até o limite do crédito tributário de R$58.180.793,18 (cinquenta e oito milhões, cento e oitenta mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) nas contas de todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas requeridas na cautelar fiscal, bem como ordenou a citação daqueles.

É cediço que ainda que se trate de ação cautelar, não se pode olvidar que os créditos tributários insertos nas CDAs não estão em nome das pessoas físicas e jurídicas ora constritas, de modo que não há como impor medida extremamente gravosa a terceiros, que nem sequer foram inscritos na dívida ativa, o ônus de serem surpreendidos pela constrição de ativos financeiros bloqueados em suas contas correntes, sem a mínima observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida.

2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida.

3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa.

4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma).

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Na oportunidade, cito ainda, trecho do voto do referido julgado, que assertoa:

“É fato que a celeridade e a razoável duração do processo – elementos que, integrados ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional devem ser prestigiados pelos aplicadores do direito. É fato que a celeridade e a razoável duração do processo – elementos que, integrados ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, influenciaram a construção do paradigma jurisprudencial – são fatores de inegável relevo no combate ao aflitivo problema da morosidade processual, razão pela qual devem ser prestigiados pelos aplicadores do direito e, em particular, pelo Superior Tribunal de Justiça, responsável que é pela interpretação e uniformização da lei federal. Contudo, é igualmente correto que a aplicação dos mencionados princípios não pode dar-se de forma automática, sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal – com foco no contraditório e na ampla defesa –, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida.”

E, ainda, considerando que as agravadas tiveram os bens bloqueados, antes mesmo de serem citadas para pagar ou nomear bens à penhora, entendo que a medida constritiva foi processada da forma mais gravosa ao “executado” que, repise-se, ainda, nem faz parte da relação processual posta, ressaltando, ademais, que há possibilidade de execução de outros meios menos gravosos, seguindo gradação que possibilite citação prévia para pagamento ou nomeação de bens. Este é, aliás, o entendimento do STJ, como se pode verificar das ementas abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.

3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)

Presente essa moldura, houve plausibilidade para o deferimento do desbloqueio, tão somente, dos ativos financeiros e bens das agravadas, possibilitando que estes sejam previamente citadas para apresentação de bens à penhora e, após regular contraditório e/ou frustrada essa possibilidade, ser implementada a medida constritiva mais gravosa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2023